Tribunal: TJSP
Processo: 2219462-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ELIDIDA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.